Tribunal: TJMT
Processo: 0007346-69.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007346-69.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSIMAR PRESTES DE CAMPOS - CPF: 056.635.881-67 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS –
REANÁLISE DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA
–
RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 – VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA PENA
–

ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – INCABÍVEL – REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O
ART. 33,
§ 2o, ALÍNEA “B”, DO CP – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROCEDÊNCIA – PROPORCIONAL A PENA-BASE APLICADA

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

A Defesa em nada insurgiu quanto a pena empregue ao apelante, todavia, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria, visto que as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da culpabilidade carecem de fundamentação idônea, contudo, oportuno se faz o reconhecimento do art. 42 da Lei no 11.343/2006, como desfavorável, haja vista a variedade de entorpecentes apreendidos, sendo ao final, readequada a pena aplicada.

A cerca do pedido da aplicação do regime inicial aberto, o juízo sentenciante fixou a reprimenda em consonância com a sanção imposta, e em conformidade com o previsto no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Realizada a análise de ofício da dosimetria aplicada, e sendo o
quantum
redimensionado, oportuno a diminuição da pena de multa, visto que deve ser estabelecido de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Josmar Prestes de Campos
contra os termos da sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 0007346-69.2018.8.11.0040 (Código 195924), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao cumprimento do regime inicial no semiaberto, bem como, ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (Id. 20365964/20365965), a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que seja a decretada a absolvição do apelante, por ausência probatória, bem como a conversão do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e a redução dos dias multa.

Em sede de contrarrazões (Id. 20365966/20365969), o Ministério Público manifestou-se para que seja negado o provimento ao recurso de apelação, para manter irretocável a sentença.

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 25007473):

“Recurso de Apelação – prática de delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição, ao argumento de que não constam nos autos provas suficientes a sustentar o decreto condenatório – in dubio pro reo. Descabimento – Dispensada a prova efetiva da mercância – Notórias provas nos autos. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Josmar Prestes de Campos
contra os termos da sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal no 0007346-69.2018.8.11.0040 (Código 195924), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao cumprimento do regime inicial no semiaberto, bem como, ao pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge dos autos:

“(...) - Narra o procedimento investigativo que, na data do dia 21 de junho de2018, por volta das 17h30min, em uma residência particular, localizada na Rua A, n° 465, Nova Aliança I, nesta urbe, o denunciado JOSEMAR PRESTES DE CAMPOS mantinha em deposito e trazia consigo, para fins de mercância, 01 (um) pedaço de substância entorpecentes análoga à “pasta base”, 02 (dois) pedaços médios de substância entorpecente análoga a “maconha”, ambas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se extrai do auto de apreensão de fl. 07 e auto de constatação de substância entorpecente fls. 13/16 do IP.

Narra o caderno investigatório que, a equipe da Agência Local de Inteligência do 12° BPM, estava realizando o monitoramento da residência do suspeito, após terem recebido diversas denúncias de que o aludido comercializava drogas por esta urbe.

Consta do procedimento inquisitivo que, a referida equipe passou as informações para a guarnição de apoio, após vigilâncias nas proximidades da residência do indiciado, realizaram o cerco, e em seguida realizando a abordagem do aludido.

Segundo narra o procedimento, os milicianos deram início as buscas na residência, onde fora localizado em baixo de alguns vasos de flores as substâncias entorpecentes. (...)”

Em suas razões a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que seja a decretada a absolvição do apelante, por ausência probatória, bem como a conversão do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto e a redução dos dias multa.

DA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 20361984), auto de prisão em flagrante (Id. 20361985), termo de depoimento (Id. 20361987), termo de exibição e apreensão (Id. 20361988), termo de qualificação (Id. 20361990), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 20361991), boletim de ocorrência (Id. 20361996), relatório policial (Id. 20362969), laudo preliminar de droga (Id. 20364968), e laudo pericial (Id. 20365464) os quais comprovaram que as substâncias apreendidas, apresentaram resultado positivo para a presença de
Cocaína e Maconha.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante, bem como demais elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento na fase inquisitiva, alegou:

“(...) QUE o INTERROGADO perguntado
sobre as drogas apreendidas o INTERROGADO afirma ser de sua propriedade
; QUE o INTERROGADO
afirma que é apenas usuário de droga e nunca comercializou droga
; QUE o INTERROGADO afirma que já tem um tempo que comprou as porções de drogas apreendidas; QUE o INTERROGADO afirma que pagou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pelas porções; QUE o INTERROGADO afirma que comprou na rua Tangará, no bairro São Domingos, e que comprou na mão de outro usuário, porém, NÃO sabe o nome e nem onde o mesmo reside; QUE o INTERROGADO afirma que a balança de precisão era pra pesar ouro, pois o rapaz que morava em sua casa, trabalhava com garimpo; QUE o INTERROGADO afirma que a residência de sua mãe não é local de vendas de drogas; QUE o INTERROGADO afirma que sua mãe sabia que era usuário de drogas, e que chegou a fazer promessa a sua mãe de parar de usar drogas;
QUE o INTERROGADO AFIRMA QUE É SOMENTE USUÁRIO DE DROGAS E QUE NUNCA COMERCIALIZOU DROGAS
; QUE o INTERROGADO afirma que o dinheiro apreendido é de sua mãe e não é de vendas de drogas (...)”

Em juízo o apelante ratificou seu depoimento, alegando ser usuário de droga e não traficante, que não estava com pasta-base no momento da abordagem e que a maconha encontrada em sua residência era para uso próprio, bem como informou que a balança de precisão era para pesar ouro e pertencia ao senhor que morava nos fundos da sua casa.

Em relação a traficância, o apelante em juízo negou a autoria delitiva, porém, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Antônio Marcos Ferreira na fase inquisitiva, informou:

“(...)
: QUE A EQUIPE POLICIAL RECEBEU INFORMACAO DO SERVICO DE INTELIGENCIA LOCAL RELATANDO QUE NO ENDEREÇO DA RUA A N°465, NO BAIRRO NOVA ALIANÇA I, A PESSOA CONHECIDA POR "JOSMAR" ESTARIA PRATICANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO A EQUIPE DA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA PASSOU A MONITORAR A CASA, VERIFICANDO GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ENTORPECENTES E QUE ENTRAVAM E SAIAM DA RESIDÊNCIA, E QUE APÓS CONSTATAÇÃO REPASSOU OS DETALHES PARA A EQUIPE DE APOIO, QUE DE IMEDIATO DESLOCOU-SE ATE O LOCAL, ONDE FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O SUSPEITO ARROLADO, QUE DEMONSTROU BASTANTE NERVOSISMO TENTANDO SAIR DA FRENTE DA CASA, NO ENTANTO O MESMO RECEBEU ORDEM DE PARADA, E QUE A EQUIPE POLICIAL REALIZOU A REVISTA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO DE POSSE DO SUSPEITO EM SUA CINTURA (SHORT) UM PEDAÇO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, E A QUANTIA DE R$260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS), QUE DE IMEDIATO FORA DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE APRESENTA A PERNA DIREITA QUEBRADA E ENGESSADA; QUE ATO MESMO INFORMOU SER NO LOCAL DA ABORDAGEM E NOS LEVOU ATE O QUARTO, POSTERIORMENTE FORA CONSTATADO TRATAR-SE DA CASA DE SUA MAE, E QUE O MESMO RESIDE NO QUARTO AOS FUNDOS, POIS O MESMO TENTAVA DIFICULTAR A LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES PELA EQUIPE POLICIAL, POR OUTRO LADO A EQUIPE PASSOU A FAZER BUSCAS NA CASA DO SUSPEITO, SENDO LOCALIZADO PELO SARGENTO ANTONIO MARCOS ESCONDIDO EMBAIXO DE UM VASO, 02 (DOIS) PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, 01 (UMA) PEDRA DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO; QUE DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ENCONTRARAM TAMBÉM UM CADERNO COM ANOTAÇÕES, QUE POSSIVELMENTE INDICAM A QUANTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS ENTORPECENTES; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, O SUSPEITO FORA CONDUZIDO E ENTREGUE A ESTA UNIDADE POLICIAL COM A PERNA ENGESSADA DE OUTRAS DATAS, PARA QUE SEJAM TOMADAS DEMAIS PROVIDÊNCIAS; QUE VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO POSSUI IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL PELA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO (...)”

Em juízo, o Policial Antônio Marcos Ferreira, informou que:

“(...)
Na verdade essa ocorrência gerou após a denúncia recebida pelo 190 e, o serviço de inteligência passou a monitorar esse local que seria identificado como local de tráfico de entorpecentes e após o monitoramento do serviço de inteligência, QUE IDENTIFICOU A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS USUÁRIAS NESSE LOCAL E, FOI REPASSADA A MINHA EQUIPE QUE ESTAVA SE SERVIÇO NAQUELA DATA. Que quando lá chegamos foi feita a abordagem no suspeito, inclusive utilizava moleta, um fator que acabava identificando ele aquela época. QUE DURANTE A ABORDAGEM EM FRENTE UMA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADA PELO SOLDADO JOSÉ SILVA, UMA SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, JUNTO AO SHORTS DESSE SUSPEITO, AO CORPO E UMA CERTA QUANTIDADE EM DINHEIRO. Mas não me recordo os valores, mas aproximadamente 200 reais. No momento ele passou a residência da mãe dele e, até porque é um terreno que teria duas residências, duas casas... DURANTE ESSAS BUSCAS NESSA RESIDÊNCIA, FOI ENCONTRADO UMA CADERNETA QUE TINHA ALGUMAS ANOTAÇÕES DE POSSÍVEIS CONTABILIDADE DE TRÁFICO, RELACIONADAS AO TRÁFICO E DURANTE ESSA REVISTA MINUCIOSA, FOI ENCONTRADO POR MIM MESMO, NA VERDADE NÃO É UM VASO DE FLOR, É UM VASO SANITÁRIO MESMO QUE ESTAVA VIRADO DE PONTA CABEÇA E, VIRADO AO CONTRÁRIO, FOI ENCONTRADO MAIS DOIS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA E, BEM COMO A BALANÇA DE PRECISÃO. Isso. Na casa dele que a gente acabou se identificando que seria os quartos do fundo.... Sim senhora, os três pedaços que consta no Boletim de Ocorrência (...)”

O Policial Djavanio José da Silva, perante a autoridade policial alegou:

“(...)
: QUE A EQUIPE POLICIAL RECEBEU INFORMAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA LOCAL RELATANDO QUE NO ENDEREÇO DA RUA A N°465, NO BAIRRO NOVA ALIANÇA I, A PESSOA CONHECIDA POR "JOSMAR" ESTARIA PRATICANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO A EQUIPE DA AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA PASSOU A MONITORAR A CASA, VERIFICANDO GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ENTORPECENTES E QUE ENTRAVAM E SAIAM DA RESIDÊNCIA, E QUE APÓS CONSTATAÇÃO REPASSOU OS DETALHES PARA A EQUIPE DE APOIO, QUE DE IMEDIATO DESLOCOU-SE ATE O LOCAL, ONDE FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O SUSPEITO ARROLADO, QUE DEMONSTROU BASTANTE NERVOSISMO TENTANDO SAIR DA FRENTE DA CASA, NO ENTANTO O MESMO RECEBEU ORDEM DE PARADA, E QUE A EQUIPE POLICIAL REALIZOU A REVISTA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO DE POSSE DO SUSPEITO EM SUA CINTURA (SHORT) UM PEDAÇO MÉDIO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, E A QUANTIA DE R$260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS), QUE DE IMEDIATO FORA DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO QUE APRESENTA A PERNA DIREITA QUABRADA E ENGESSADA; QUE ATO CONTINUO FORA PERGUNTADO AO SUSPEITO ONDE SERIA A SUA RESIDÊNCIA, E O MESMO INFORMOU SER NO LOCAL DA ABORDAGEM E NOS LEVOU ATÉ O QUARTO, POSTERIORMENTE FORA CONSTATADO TRATAR-SE DA CASA DE SUA MÃE, E QUE O MESMO RESIDE NO QUARTO AOS FUNDOS, POIS O MESMO TENTAVA DIFICULTAR A LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES PELA EQUIPE POLICIAL, POR OUTRO LADO A EQUIPE PASSOU A FAZER BUSCAS NA CASA DO SUSPEITO, SENDO LOCALIZADO PELO SARGENTO ANTONIO MARCOS ESCONDIDO EMBAIXO DE UM VASO, O2 (DOIS) PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA, 01 (UMA) PEDRA DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO; QUE DURANTE AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ENCONTRARAM TAMBÉM UM CADERNO COM ANOTAÇÕES, QUE POSSIVELMENTE INDICAM A QUANTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS ENTORPECENTES; QUE DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, O SUSPEITO FORA CONDUZIDO E ENTREGUE A ESTA UNIDADE POLICIAL COM A PERNA ENGESSADA DE OUTRAS DATAS, PARA QUE SEJAM TOMADAS DEMAIS PROVIDENCIAS; QUE VALE RESSALTAR QUE O SUSPEITO POSSUI IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL PELA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO; (...)”

Em juízo, o Policial Djavanio José da Silva, informou:

“ (...)
Sim. Eu tava de serviço esse dia e, o serviço de informação tinha colhido informações anteriores sobre uma pessoa que tava fazendo tráfico naquela região, que era uma pessoa branca que usava muletas... Levantaram o endereço certinho passaram ao endereço da casa... informara, a nos na tarde aquele dia e, no local encontramos ele, mas duas pessoas sentadas no banco E, ONDE ELE VIU A EQUIPE QUE JA CHEGAVA E, BASTANTE NERVOSO, SOLTOU UM INVÓLUCRO NO CHÃO NUMA TARDE. ALI, JÁ ENCONTRAMOS A BUSCA PESSOAL, ENCONTROS ALI UM POUCO DE DINHEIRO NO BOLSO DELE E, ELE NEGANDO A AUTORIA QUE NAO TAVA PRATICANDO AQUELA PRÁTICA ALI... Os policias entrou fez a busca domiciliar, ACHOU A BALANÇA E, EM SEGUIDA LA FORA, NUMA PARTE ENTÃO, DO BOTIJÃO DE GÁS, SACO DE CIMENTO, FOI LOCALIZADO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, SIMILAR A MACONHA. ELE SOLTOU NO CHÂO, HORA QUE A GUARNIÇÃO CHEGOU JÁ VINHA MONITORANDO ALGUNS DIAS. ERA UMA PESSOA BARNCA QUE UTILIZAVA MULETAS... O INVÓLUCRO FOI SOLTADO DA MÃO DELE. ACHOU NO QUARTO DELE, ONDE ELE RESIDIA, UMA BALANÇAA E DISSE QUE ERA PARA USO E LÁ FORA ESCONDIDO TINHA UM BOTIJÃO DE GÁS E, UM SACO DE CIMENTO, TAVA BEM DEBAIXO ESCONDIDO. Sim tava junto... Tava ele e mais umas pessoas... escondida. (...)”

Sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...)

(TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos
:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”

(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.o 13.083/2012 - 1a Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, guardava e tinha em depósito, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha e pasta base de cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu
, além da droga – 3g (três gramas) de pasta base de cocaína e 181g (cento e oitenta e um gramas) de maconha, foi apreendido também, uma balança de precisão, a quantia de R$ 260,00 (duzentos e sessentas reais) em espécie, sem comprovação licita do quantum apreendido e uma caderneta com anotações referentes aos entorpecentes.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
guardar e/ou ter em depósito
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA

Em que pese a Defesa não tenha insurgido sobre a pena aplicada ao apelante, entendo oportuno a reanálise de ofício da dosimetria.

Mister a transcrição da sentença singular, referente a dosimetria aplicada à pena:

“(...)
Quanto à causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.

Para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, faz-se necessário que o agente: seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa.

É um conjunto de fatores que demonstra a distância do agente com a prática de crime e que deixa ver sua maneira de ser e de comportar-se em sociedade.

Não basta que o agente satisfaça um dos requisitos para ver reconhecida a causa de diminuição da pena. É necessário que o agente cumpra todos. A causa de diminuição de pena somente pode ser reconhecida se verificados todos os requisitos ao mesmo tempo.

Em que pese o acusado não ter nenhuma condenação transitada em julgado, tem-se dos antecedentes criminais, em anexo, que se dedica a prática de condutas delitivas, mormente a de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006], vez que foi condenado na ação penal n°. 5464-72.2018.811.0040, Código 192359, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, bem como responde ao Termos Circunstanciado Código 193328, todos com envolvimento em tráfico de drogas.

Ora, é de ser considerado a quantidade da droga apreendida em poder do acusado e a estória narrada por ele, há de se concluir que a droga se destinava a mercancia, o que impede o acolhimento da tese da defesa de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de entorpecentes.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...) 2.
Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação da causa de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (quantidade da droga e forma de acondicionamento) são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do recorrente às atividades criminosas.
3. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. (...)” (STF, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n.o 94.806/PR, 1.a Turma, Relator: Ministra Cármen Lúcia, julgado em 09 de março de 2010).

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte de Josmar Prestes ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no corpo do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que refere à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. O acusado responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (autos Código 192359 - extrato em anexo), pelo crime de tráfico, tendo sido condenado em 29/11/2018, a pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, sendo a pena substituído por restritiva de direito. Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.o 444 do STJ.

Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar determinada quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos (maconha e cocaína). Dessa feita, dado a diversidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

Sob outro aspecto, quanto às circunstâncias do crime, e ao comportamento da vítima (inexistente para o crime em comento), às consequências e aos motivos do crime, penso que tais rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao acusado, visto que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio social.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: FIXO A PENA-PROVISÓRIA EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ultrapassada tal etapa, em razão da ausência de causa de diminuição e aumento de pena, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 06 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao requerido a pena de multa, que ora vai fixada em 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação econômica do réu.

A pena será cumprida em regime SEMIABERTO, inicial, em conformidade com o comando normativo estampado no art. 33, § 2.o, alínea ‘b’ do Código Penal. (...)”

É de sabença que a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que
“A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios”
(HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Ressalta-se que a pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (artigos 381 e 387 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal), razão pela qual ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados (Precedentes do STF e STJ).

Neste sentido, necessário se mostra a realização de algumas considerações a respeito da dosimetria da pena-base.

Denota-se da leitura acima que o magistrado
a quo
afastou a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, bem como foram consideradas como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais: os maus antecedentes e a culpabilidade. A seu respeito, vejamos:

Inicialmente, cumpre informar que o juízo sentenciante afastou a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos seguintes termos:

“(...)
Em que pese o acusado não ter nenhuma condenação transitada em julgado, tem-se dos antecedentes criminais, em anexo, que se dedica a prática de condutas delitivas, mormente a de tráfico de drogas [artigo 33, caput, da Lei n°. 11.343/2006], vez que foi condenado na ação penal n°. 5464-72.2018.811.0040, Código 192359, a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, bem como responde ao Termos Circunstanciado Código 193328, todos com envolvimento em tráfico de drogas. (...)”

Desta forma, conforme dispõe no Enunciado Orientativo deste E. Tribunal de Justiça no 52:
“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°). ”,
mantenho a não aplicabilidade da causa de diminuição.

No tocando aos maus antecedentes, o mesmo não merece valoração em prejuízo do apelante, tendo em vista que o magistrado singular, para fundamentá-la, utilizou-se apenas de uma condenação criminal sem trânsito em julgado. Vejamos:

“(...)
no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados aos autos, que refere à existência de ação penal, deve ser considerado em prejuízo do réu, como indicador de maus antecedentes. O acusado responde a outra ação penal nesta comarca de Sorriso/MT (autos Código 192359 - extrato em anexo), pelo crime de tráfico, tendo sido condenado em 29/11/2018, a pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, sendo a pena substituído por restritiva de direito. Diante deste panorama, vislumbra-se que o agente possui uma mentalidade conturbada tendente a prática delituosa. Reinterpretação do conteúdo da Súmula n.o 444 do STJ. (...)”

Não se pode olvidar que
“somente podem ser valoradas como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis. Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser valoradas como maus antecedentes”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. “Tratado de Direito Penal – Parte Geral”, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva: 2008, p. 589).

Devo consignar, ainda, o que dispõe o enunciado da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
:
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Sendo assim, é medida de rigor o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes.

Concernente a culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau, limitou –se a afirmar, genericamente que
“a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo do laudo preliminar e do laudo pericial, juntados aos autos, deflui-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de guardar determinada quantidade de substância entorpecente, de natureza/tipo distintos (maconha e cocaína). Dessa feita, dado a diversidade do tipo de drogas e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade, de tal modo que deverá ser considerada em desfavor do acusado. Exegese do conteúdo normativo do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006”
, motivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Noutro ponto, referente ao disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006, verifica-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos realmente não se mostra expressiva, todavia, a variedade constitui fundamentação idônea para exasperar a pena acima do mínimo legal.

Neste sentido, trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES – MEIO DE PROVA IDÔNEO – USUÁRIO DE DROGA CONFIRMOU A MERCANCIA PELA APELANTE – PLEITO SUCESSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INCABÍVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, consubstanciado no depoimento dos policiais militares que efetuou a prisão em flagrante da recorrente, afastando, assim, a tese defensiva. Merece consideração o depoimento de usuário de entorpecente que afirmou ter adquirido a droga da apelante, em ambas as fases judiciais. A fixação da pena-base necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais,
afigurando-se idônea a exasperação que considera a variedade do entorpecente [art. 42 da Lei no 11.343/06]
e a circunstância do delito transcendente ao tipo na medida que além da comercialização em sua residência, autorizava o uso de drogas nas dependências de sua própria casa.

(N.U 0001738-50.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019) (grifei) ”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO DAS DROGAS; ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INJUSTIFICÁVEL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA NO QUARTO DA APELANTE – PROPRIEDADE DAS DROGAS CONFIRMADAS – PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – DIVERSIDADE DE DROGAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – JULGADO DO TJMT – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VARIEDADE DE DROGAS - FUNDAMENTO IDÔNEO – PREMISSAS DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Sopesados os depoimentos coerentes dos policiais militares acerca da traficância e apreensões das drogas, a pretensão absolutória mostra-se improcedente. (TJMT, N.U 0006755-53.2017.8.11.0037)
A variedade constitui fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque a maconha e a cocaína são as drogas ilícitas mais consumidas no País.
(STJ, HC 468.816/SC; TJMT, AP N.U 0000683-97.2015.8.11.0044) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJDFT, RESE no 20120510091147)

(N.U 0008009-63.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019) (grifei) ”

Assim, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase:
Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

2a fase:
Inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes, doso a pena em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

3a fase:
Ausente causa de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA PENA DE MULTA.

No que concerne ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, vejo que este não merece prosperar, visto que a pena imposta ao apelante foi fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Insta salientar, que o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, estabelece:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado; (...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso; (...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; (...)”

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...) Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, não sendo o réu reincidente e havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, ?b?, e § 3o, do Código Penal. (...)

(TJ-DF 00064757020188070001 DF 0006475-70.2018.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/01/2020, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJE: 14/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).”

Desta forma, o regime inicial de cumprimento da pena está fixado de forma correta, não havendo que se falar em alteração para o regime inicial aberto.

No que concerne o pedido de diminuição da pena de multa, este se mostra cabível, haja vista que a mesma deve ser aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Desta forma, após análise de ofício, realizada na dosimetria, verifica-se que a pena foi readequada, sendo que a quantidade da multa deverá ser fixada em 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa.

O valor do dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, guardando proporcionalidade com a pena fixada.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Josmar Prestes de Campos
, apenas para diminuir a pena de multa aplicada,
EX OFFICIO
, procedo a readequação do
quantum
fixado na pena-base, apenas para afastar as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da culpabilidade, reconhecendo o art. 42 da Lei no 11.343/2006, como desfavorável, haja vista a variedade de entorpecentes apreendidos, obtendo a pena definitiva em
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
, mantendo os demais termo da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020